Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-14.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006723-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUALITAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.354.405/0001-41 (APELADO), LEANDRO ANDRE FRANCISCO LIMA - CPF: 190.639.698-13 (ADVOGADO), FERNANDO SERGIO PIFFER - CPF: 024.809.698-27 (ADVOGADO), ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - CPF: 024.909.718-40 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA MAIA - CPF: 310.593.378-60 (ADVOGADO), VALERIA MORAIS MISSINA - CPF: 285.878.728-00 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 801.003.921-72 (APELANTE), SERGIO PEREIRA BRAGA - CPF: 111.677.628-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS E DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ – TENTATIVAS POSTAIS FRUSTRADAS – PESQUISAS VIA SISTEMAS AUXILIARES DO JUÍZO SEM ÊXITO – RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional, condicionada ao exaurimento das diligências razoáveis para a localização da parte ré. Restando comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal em endereços distintos, bem como a realização de buscas nos sistemas conveniados (INFOJUD e SIEL), resta caracterizado o estado de local incerto e não sabido, validando a citação editalícia nos termos do art. 256 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006723-14.2020.8.11.0041

APELANTE:

MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA

APELADA:

QUALITTAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Jamilson
Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 1006723-14.2020.8.11.0041, ajuizada por
QUALITTAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor principal de R$3.585,02 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), com correção monetária pelo índice INPC/IBGE após 30
(trinta)
dias do vencimento, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

A r. sentença condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, §2º, CPC)
.

Em suas razões recursais, a apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, argui, preliminarmente, a nulidade da citação por edital.

Sustenta que não houve o esgotamento das diligências necessárias para a sua localização pessoal, destacando que
a carta de citação enviada ao endereço contratual retornou com a informação "ausente" por três vezes, o que, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, exigiria a tentativa de citação por Oficial de Justiça antes da via editalícia.

Argumenta que o juízo de origem confundiu os requisitos da citação por hora certa com a citação por oficial de justiça ao exigir indícios de ocultação para o envio do meirinho.

Além disso, aponta que a apelante é servidora pública estadual (médica veterinária), fato que tornaria sua localização simples mediante expedição de ofício ao órgão empregador, reforçando que a citação por edital foi banalizada e prematura, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para renovação do ato citatório (
I
d.
342967931
).

A parte apelada apresentou contrarrazões
,
defendendo a validade do ato processual e a manutenção da sentença.

Afirma que foram realizadas sucessivas tentativas de localização em diversos endereços e consultas aos sistemas INFOJUD e SIEL, todas infrutíferas ao longo de dois anos de tramitação.

Assevera que as três tentativas do carteiro, agente dotado de fé pública, certificando a ausência da ré, tornam
inócua
e contrária à celeridade processual a expedição de mandado para o mesmo endereço.

Quanto à alegação de que a ré seria servidora pública, aduz tratar-se de inovação fática e que não cabe à credora realizar investigações profissionais exaustivas quando os cadastros oficiais consultados pelo juízo não indicaram tal vínculo à época.

Sustenta que a citação por edital foi medida excepcional e necessária diante do paradeiro incerto da devedora.

Ao final, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios (
I
d.
342967933
).

Parte dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 343209861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

A lide em apreço decorre de ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino em face de ex-aluna
,
MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA
, objetivando o recebimento de valores inadimplidos relativos a contrato de prestação de serviços educacionais
.

A controvérsia recursal estabelecida cinge-se, prioritariamente, à validade da citação por edital da requerida — representada nos autos pela Defensoria Pública na condição de curadora especial —, sob a alegação de nulidade por suposto não esgotamento das diligências para sua localização pessoal, bem como à verificação da exigibilidade do débito diante da prova documental apresentada pela credora.

No que tange à preliminar de nulidade da citação por edital, verifica-se que o juízo de origem agiu com o devido acerto ao reconhecer o esgotamento das diligências razoáveis para a localização da ré.

Embora a citação por edital seja medida excepcional, o requisito do exaurimento dos meios de localização não deve ser interpretado de forma absoluta ou traduzir-se em uma busca infinita que inviabilize a prestação jurisdicional.

No caso em tela, a parte autora demonstrou ter empreendido diversos esforços ao longo de mais de dois anos, com sucessivas tentativas de citação postal em múltiplos endereços e estados, além da utilização dos sistemas auxiliares do juízo, como INFOJUD e SIEL, que retornaram informações já diligenciadas.

A tese da apelante de que o retorno do aviso de recebimento como "ausente" obrigaria a citação por oficial de justiça não prospera, uma vez que o carteiro, agente dotado de fé pública, realizou três tentativas distintas sem sucesso, e outras diligências em endereços diversos também restaram infrutíferas ou apontaram que a ré havia se mudado.

Quanto à alegação de que a apelante é servidora pública, tal informação não constava nos cadastros oficiais consultados no momento oportuno, não sendo razoável exigir da parte autora uma investigação minuciosa da vida profissional da devedora quando os meios padrões de localização disponibilizados pelo Poder Judiciário falharam.

Assim, correta a aplicação do artigo 256, inciso II, e § 3º do Código de Processo Civil, restando configurada a hipótese de réu em local incerto e não sabido.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS
PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, sendo imprescindível a demonstração de inércia qualificada do exequente para configuração da prescrição intercorrente.
A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das diligências para localização do devedor.
A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhado de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte. (...)
.
”
(N.U 1001217-89.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ENCARGOS EM CONTESTAÇÃO. DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu.
2. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é interrompida pelo despacho que ordena a citação, se ausente inércia do autor. 3. Em ação de cobrança, a revisão de encargos contratuais
exige reconvenção ou ação própria.”
(N.U 1038819-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

No mérito, observa-se que a recorrente não apresentou qualquer fundamento de fato ou de direito visando reformar a condenação propriamente dita ou questionar os valores apurados.

A insurgência recursal limitou-se exclusivamente à validade do ato citatório, inexistindo irresignação específica quanto à existência do débito, à validade do contrato de prestação de serviços educacionais ou ao inadimplemento reconhecido.

Dessa forma, considerando que a pretensão autoral se encontra devidamente amparada por prova documental robusta — consubstanciada no termo de adesão assinado pela ré e no histórico acadêmico que comprova a fruição do curso —, e diante da ausência de impugnação aos fundamentos de mérito da sentença, a manutenção da procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026